Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724440-81.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA. – GONTIJO E MOREIRA CONSTRUÇÕES, ILSON MOREIRA DE ANDRADE E VANDA VAZ DE ANDRADE Agravado: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES E LEE JAMES FERNADEZ BERNARDES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mianni Vaz de Andrade, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA. – GONTIJO E MOREIRA CONSTRUÇÕES, Ilson Moreira de Andrade e Vanda Vaz De Andrade, ora executados, contra a r. decisão (ID – autos de origem 1299407158) proferida pelo D. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução provisória de sentença ajuizada por Maria de la Luz Fernandez Mendez Bernardes e Lee James Fernadez Bernardes, ora exequentes, entendeu como devida a diferença pertinente à atualização monetária do valor das arras perdidas. Assevera, em síntese, que o caso dos autos de origem se trata de sentença integralmente declaratória, momento em que se decidiu pela rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes com o retorno ao status quo ante e que houve apenas a perda do sinal já pago em favor dos agravados/exequentes. Nesse sentido, os agravantes/executados se insurgem da r. decisão proferida pelo d. Juiz a quo em relação à condenação em pagar aos agravados/exequentes valor relativo à atualização monetária da perda do sinal. Afirmam que, ante a inexistência de cunho condenatório no dispositivo sentencial, inexiste qualquer condenação a ser paga pelos executados/agravantes, que já foram penalizados pela perda das arras de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo pagamento consta da própria sentença. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, determinando a imediata suspensão da tramitação da execução provisória até o julgamento final do recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão a fim de que se reconheça o excesso de execução, no importe de R$ 332.787,83 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos). Preparo regular no ID 37591447. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, cumpre registrar que os autos de origem (ID o 0713532-59.2022.8.07.0001) tratam de cumprimento de sentença provisório de título judicial. O título judicial em questão consiste em sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação rescisória (no 0028345-16.2014.8.07.0001) ajuizada por Maria da Luz Fernandes Mendez Bernardes, Espólio de José Carlos Lopes Bernardes e Lee James Fernandes Bernardes contra Mianni Vaz de Andrade, GOTIJO &amp; MOREIRA LTDA – GOTIJO MOREIRA CONSTRUÇÕES, Ilson Moreira de Andrade e Vanda Vaz de Andrade, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: (ID 124074520 – autos de origem) Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa dos compradores, com a perda do sinal no valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais], em benefício dos vendedores, corrigido monetariamente conforme INPC a partir da citação nesses autos. 2. CONDENAR os vendedores ao pagamento de R$ 250.000,00 [duzentos e cinquenta mil reais] em razão da circulação indevida da nota promissória, sendo considerada como efeito de restituição de pagamento pelo desfazimento do contrato, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data do endosso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nesses autos. 3. REINTEGRAR os vendedores na posse do posto, objeto do contrato. E ainda, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA aos promitentes vendedores para que possam ser reintegrados na posse do posto, objeto do contrato, dentro do prazo de 10 [dez] dias, a contar da sentença proferida, e assim o faço com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, esta douta 1a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1378843, negou provimento aos recursos. Colha-se a ementa desse julgado: (ID 124074522) APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSTO DE GASOLINA. PROMISSÁRIA COMPRADORA. INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONSEQUÊNCIAS ESTIPULADAS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelo fundado em tese não ventilada na inicial configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso. 2. Ante o inadimplemento pretérito da promissária compradora, não seria lícito exigir o adimplemento das obrigações imputadas aos promitentes vendedores, tendo em vista que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, conforme artigo 476, do Código Civil. 3. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Existindo proveito econômico a ser mensurado, não há razões para fixação da verba sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação cível interposta nos autos do processo no 0015174-89.2014.8.07.0001 conhecida, em parte, e, na extensão, não provida. Apelações cíveis interpostas nos autos do processo no 0028345-16.2014.8.07.0001 conhecidas e não providas. (Grifou-se). Cumprido o itinerário processual, os agravados requereram a instauração de cumprimento de sentença (ID 124074515 – autos de origem), para compelir os agravantes a realizarem o pagamento de R$ 444.722,36 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), relativo à condenação imposta no processo n° 0028345-16.2014.8.07.0001. Instada a se manifestar sobre a execução, a parte agravante impugnou o cumprimento provisório de sentença e entendeu ser indevida a diferença pertinente à atualização monetária do valor referente às arras perdidas (ID 126995562). Assim, ao analisar a questão, o d. Juiz a quo proferiu a r. decisão recorrida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada oferta impugnação, ao argumento de excesso de execução (ID 126995562). Diverge da cobrança do valor de pagamento de sinal, ao argumento de que houve provimento declaratório de perda do sinal, de modo que seria indevida sua inclusão no presente cumprimento de sentença, já que a penalidade decorre da própria perda das arras percebidas no liminar da avença. Contesta, ainda, o valor de honorários sucumbenciais pleiteado, verberando que houve delimitação para rateio entre os patronos que atuaram no feito originário. Almeja, pois, a exclusão do valor de R$ 332.787,83 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) – pagamento de arras – e o reconhecimento de excesso no valor dos honorários, apontando valor que reputa correto o montante de R$ 77.199,87 (setenta e sete mil cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Promoveu o depósito judicial da quantia de R$ 210.967,71 (duzentos e dez mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) – ID 126995566 –. Oportunizado o contraditório (ID 127049784), a parte executada defende que executa o valor correspondente a diferença em decorrência da correção monetária e dos honorários de sucumbência (ID 129272375). É o relatório. D E C I D O. Como relatado, impugna a parte executada o valor perseguido no presente cumprimento provisório de sentença, mormente quanto ao valor de arras e honorários de sucumbência. No tocante as arras, a Sentença exequenda concluiu que os vendedores têm o direito de reter o valor – R$ 600 mil (seiscentos mil reais), colhendo-se da fundamentação, no ponto que importa a presente impugnação: “Conclui-se que os vendedores terão direito de reter o valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais]. Contudo, esse valor deve ser atualizado, uma vez que perdeu seu valor desde a data da confecção do contrato. Diante disso, deve incidir o INPC desde a citação para corrigir esse valor, refletindo o valor da moeda nos dias atuais.” (ID 124074520, p. 10) Já na parte dispositiva do comando sentencial, consignou-se, também no que importa a presente impugnação: “Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa dos compradores, com a perda do sinal no valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais], em benefício dos vendedores, corrigido monetariamente conforme INPC a partir da citação nesses autos. (...)” (ID 26508273, pp. 12-13) (s.g.) Assim, inobstante a insurgência da parte executada, mostra-se presente na sentença exequenda disposição que firma como devida a diferença pertinente à atualização monetária do valor das arras perdidas. Nessa senda, dispõe o Código de Processo Civil que são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa (art. 515, I). Com efeito, ainda que verberado comando primordialmente declaratório, há constituição de título passível de execução, da medida em que delimita uma obrigação certa, líquida e exigível – no caso, o pagamento da diferença de correção monetária no período, até o adimplemento –. Nesse particular, tenho pela rejeição da impugnação. Noutro giro, diverge a parte executada dos valores de honorários perseguidos. Sobre o tema, volta-se novamente aos termos da Sentença, que assim pronunciou (ID 124074520): “Providências comuns aos quatro processos (...) O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. As partes foram contra o pedido de reserva de honorários. (...) DA RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. Os honorários sucumbenciais são remuneração do advogado pelo trabalho prestado. Se mais de um advogado atuou, ambos têm direito de receber uma parte da verba de sucumbência. O STJ, pela sua 4a Turma, decidiu que os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre os advogados que atuaram na mesma causa, de forma sucessiva e em fases diferentes do processo [REsp. 1.222.194] . Para os ministros, não há como garantir a verba apenas ao advogado que atuou no caso no momento em que o juiz determinou o pagamento dos honorários, que são devidos pela parte derrotada ao vencedor da ação. Ante a ausência delimitação do trabalho de cada um, receberão cotas idênticas. (...) DISPOSITIVO. Dispositivo autos n. 0015174-89.2014.8.07.0001. (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 (...) No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da sua condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o valor da sua penalidade, ou seja, o valor das arras, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. (...) Dispositivo autos n. 0028455-78.2015.8.07.0001 (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda.” (s.g.) Desse modo, tenho que assista razão a parte executada, na medida em que houve delimitação quanto ao rateio entre os causídicos que atuaram no feito, em cotas iguais, não observado pelo escritório de advocacia na petição inicial do cumprimento (ID 124074515). Outrossim, em resposta à impugnação, nada disse sobre esse ponto, tampouco divergiu dos valores apontados pelo executado. Como corolário, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual incide sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. Nesse sentido, cita-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. I. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1360215, 07023891320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 126995562, reconhecendo excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios perseguidos, no montante de R$ 133.767,84 (cento e trinta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Em razão do excesso reconhecido, CONDENO o primeiro exequente ao pagamento de honorário advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de excesso. A atualização será representada pela incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. No mais, preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte executada para efetuarem depósito complementar do valor do débito. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, incidente sobre o valor remanescente (art. 523, §2o, do CPC), com as atualizações devidas, até a data do depósito. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Ressalto, outrossim, que cuidando de cumprimento provisório, os valores remanescerão custodiado em conta judicial, até o advento do trânsito em julgado. (Grifou-se). Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Inicialmente, deve-se destacar que, apesar da relevante argumentação trazida pela agravante, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida ora pleiteada, ao menos em uma análise superficial de cognição. Importante frisar que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de se executar sentenças declaratórias, momento em que firmou a seguinte tese: “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos” (REsp 1.324.152). Ademais, verificado o direito a uma prestação, em que se tenham a certeza e exigibilidade da obrigação, de modo que o valor seja líquido, deve-se permitir a execução. Nesse sentido, nota-se que a executoriedade da decisão está atrelada a verificação dos requisitos formais de constituição do título executivo, quais sejam, exigibilidade e certeza. Outrossim, esta eg. Corte de Justiça também entende pela exequibilidade de sentença declaratória. A saber: (...) 3. Nos moldes do art. 515, inciso I, do CPC, o cumprimento de sentença pressupõe a execução de decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 4. Na espécie, tanto a sentença (ID de origem 50732396) quanto o Acórdão (ID de origem 99172508) proferidos por ocasião da fase de conhecimento concluíram pela ocupação indevida, pela autora, de área pública, assentando a legalidade da intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal e, por conseguinte, a impossibilidade do acolhimento do pedido possessório declinado na peça vestibular. 5. É assente na jurisprudência do c. STJ a exequibilidade de sentença declaratória, desde que "ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível" (REsp 1872253/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). 6. Não se verifica, contudo, das decisões proferidas na fase de conhecimento, determinação de qualquer obrigação positiva ou negativa ao Distrito Federal, inclusive no que diz respeito à demolição do imóvel irregular, mas apenas o reconhecimento da legitimidade da atividade fiscalizatória e do poder de polícia levados a efeitos pela autoridade administrativa. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414610, 07368492620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, não se verificam os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.